Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703464-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF RECORRIDO: DECOLAR.COM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INFRINGÊNCIA. VÍCIO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA INDEVIDA. EXCLUSÃO. 1. A agência de turismo que é apenas a intermediadora da companhia aérea é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo administrativo que discute a aplicação de multa para a resilição, a pedido do passageiro, do contrato de transporte aéreo. Precedente do STJ. 2. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato (Lei no 9.784/99, art. 50, § 1o). 3. O contrato de transporte aéreo está sujeito à legislação especial, não se aplicando, às inteiras, o disposto no art. 49 do CDC (direito de arrependimento). Precedente desta Turma. 4. Demonstrada que a conduta praticada pela autora não infringiu normas de proteção aos direitos dos consumidores, a anulação do processo administrativo e a exclusão da multa aplicada são medidas que se impõem. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque a agência de turismo, por ter participado da cadeia negocial de compra e venda de passagens aéreas, é parte legítima e responde solidariamente pela reparação de danos ao consumidor; b) artigo 49 do CDC, pois o direito de arrependimento do consumidor também se aplica às compras de passagens aéreas feitas pela internet. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §1, e 49, todos do CDC. Isso porque as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame dos fatos e provas. Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação da Corte Superior. IIII – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015